Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO. COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. REAJUSTE DO CONTRATO POR MEIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO RECONHECIDA. EXTENSÃO DO ARTIGO 1.013 DO CPC. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA PARA ADEQUÁ-LO AOS TERMOS DO CONTRATO.

1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rechaçada, já que a primeira apelante desincumbiu-se do ônus previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil ao reiterar a tese de abusividade da cláusula 2a do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado com a parte autora, sem que houvesse prejuízo ao exercício do contraditório.

2. A pretensão de integração do dispositivo da sentença para evitar interpretação restritiva do contrato por ocasião da execução da dívida poderia ter sido veiculada por meio de embargos de declaração. Tal possibilidade, contudo, não afasta o interesse recursal da segunda apelante, dada a extensão do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

3. Na esteira do artigo 46 da Lei n. 10.931/04, não há ilegalidade na cláusula que prevê a atualização do valor das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com prazo mínimo de 36 meses. Considerando que o contrato firmado entre as partes tem prazo de 10 anos, não se mostra razoável a expectativa no sentido da não aplicação de índice de correção monetária para compensar as perdas decorrentes da depreciação da moeda ou da inflação.

4. A aplicação de juros remuneratórios também está em consonância com a legislação civil, de forma a permitir que o credor perceba remuneração pelo capital investido no empreendimento do qual faz parte a unidade imobiliária adquirida pela ré. Frise-se que os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios decorrentes do inadimplemento do contrato. Desse modo, a composição do valor das parcelas nos termos da cláusula 2a não obsta a aplicação dos encargos de mora previstos na cláusula 7a.

5. A redação da parte dispositiva da sentença deve ser corrigida para evitar o decote parcial do reajuste do contrato sobre as parcelas inadimplidas, bem como para aplicar os juros de mora devidos.

6. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.